Tribunal: TJMT
Processo: 1022944-04.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022944-04.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência dos embargos à execução, alegando omissão quanto à desproporcionalidade da multa administrativa e à aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação relativa à multa administrativa e ao índice de correção monetária.

II. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente os temas relacionados à razoabilidade da sanção administrativa e à ausência de análise da Taxa SELIC em virtude da vedação à supressão de instância.

4. A simples ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão.

5. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito da causa ou substituição de recurso cabível.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP; TJMT, N.U 1015931-77.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu a apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

O Banco embargante alega omissão no acórdão, por não ter examinado de forma adequada a argumentação relativa à desproporcionalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, bem como à aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à reforma do julgado e à redução do valor da multa, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões, no Id. 281371362.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventuais omissões, bem como a sanar contradições, obscuridades ou erros materiais em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Não obstante os fundamentos apresentados, não assiste razão ao embargante.

No caso em apreço, o processo de execução que originou os embargos à execução tem por objeto a cobrança de crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON, em razão da constatação de irregularidades em agência bancária, consistentes na ausência de mobiliário de recepção e de atendimento (caixa eletrônico) adaptado às normas técnicas de acessibilidade da ABNT e às normas convencionais. A dívida está representada pela Certidão de Dívida Ativa n.º 2022202315, no valor de R$ 110.781,44 (cento e dez mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Pois bem. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as questões relativas à regularidade do processo administrativo sancionador, à proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, bem como à capacidade econômica do embargante, em conformidade com os artigos 56 e 57 do CDC e a legislação de regência. Concluiu-se, de forma motivada, que a multa não configurou excesso ou desproporcionalidade.

Em relação à aplicação da Taxa SELIC, restou consignado no acórdão que a matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem e, portanto, não poderia ser analisada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Ainda que se admitisse, apenas em caráter hipotético, o conhecimento da matéria relativa ao índice de correção monetária, a ausência de sua expressa menção no julgado não compromete sua validade, porquanto a fixação dos critérios de atualização pode ser oportunamente definida na fase de cumprimento de sentença, conforme a sistemática processual vigente.

Dessa forma, verifica-se que não há omissão no acórdão, uma vez que todos os elementos relevantes à solução da controvérsia foram enfrentados de maneira fundamentada.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal.

A insurgência do embargante traduz-se, portanto, em mero inconformismo com o decido, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Ademais, o prequestionamento pretendido não exige que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre cada um dos dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido analisada no acórdão embargado, o que efetivamente ocorreu.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025